Tribunal: TJBA
Processo: 8006662-95.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelação nº 8006662-95.2024.8.05.0191 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karolyne Colino Santana Apelado: Jackson Silva Neves Defensora Pública: Natália Camboim Leão Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES DE GÊNERO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), e absolveu o réu da prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), com fundamento na ausência de exame de corpo de delito. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da suficiência probatória, mesmo diante da ausência de exame pericial formal. III. Razões de decidir 1. Restou preclusa a matéria relativa à desclassificação do tráfico de drogas, diante da ausência de irresignação específica. 2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, documento médico com descrição de lesões, depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunho policial. 3. O entendimento consolidado do STJ admite a prova testemunhal e documental como meios hábeis para suprir a ausência do laudo pericial, especialmente em crimes de violência doméstica, conforme precedentes (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). 4. A narrativa da vítima revelou-se verossímil, harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, não sendo desconstituída por negativa genérica do acusado. 5. Reconhecida a reincidência (art. 63 do CP) e a presença da atenuante de provocação da vítima (art. 65, III, “c”, do CP), operou-se a compensação, fixando-se a pena em 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP e Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. É admissível a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher mesmo sem a realização de exame de corpo de delito, desde que a palavra da vítima se mostre coerente, firme e esteja corroborada por outros elementos probatórios." "2. A prova testemunhal e documental pode suprir a ausência do laudo pericial nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de gênero." Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV, LVII e LXXVIII; 93, IX; 129, I. CP, arts. 59, 63, 65, III, "c", 129, §13, e 33, §2º, "c". CPP, arts. 155, 156, 158, 386, VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJe 13/02/2025. STJ, AgRg no HC 773614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023. Súmula 269/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006662-95.2024.8.05.0191, oriundos da Comarca de Paulo Afonso – BA, em que é apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e apelado Jackson Silva Neves. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença absolutória e condenar Jackson Silva Neves por infração ao art. 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do voto.